Tribunal: STJ
Processo: 0092859-71.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958171 - RJ(2025/0208953-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LIVING PROVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA COSTA - RJ033987
WILLIAM LOPES BASTOS - RJ137998
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ANDREA DE CARVALHO COSTA
AGRAVADO
: HUGO ALVES LIMA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO PESTANA - RJ168785
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9505a38e-8325-470c-bb40-23144ac5e7db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958171 - RJ(2025/0208953-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LIVING PROVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIA COSTA - RJ033987
WILLIAM LOPES BASTOS - RJ137998
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ANDREA DE CARVALHO COSTA
AGRAVADO
: HUGO ALVES LIMA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO PESTANA - RJ168785
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por LIVING PROVANCE EMPRE
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
de obrigação de fazer
compensação por danos morais,
Ação:
c/c
ajuizada por ANDREA DE CARVALHO COSTA e HUGO ALVES LIMA, em face da
agravante, na qual requer o cancelamento da negativação, a restituição dos
valores pagos, a devolução da SATI e a compensação por danos morais.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) tornar
Sentença:
definitiva a tutela de urgência para exclusão dos nomes dos autores dos cadastros
restritivos; ii) determinar a restituição das quantias pagas com retenção de 25%
(vinte e cinco por cento), excluída a comissão de corretagem; iii) determinar a
devolução integral dos valores pagos a título de SATI; iv) condenar a requerida ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a título de
compensação por danos morais.
Documento eletrônico VDA54221073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:03
Código de Controle do Documento: b5d7abb5-40e7-4ae3-ac6c-7036a84ef7cd

deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
Acórdão:
pela agravante, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA
DOS PROMITENTES COMPRADORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS INICIAIS. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA
543 STJ. FIRME JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NO
SENTIDO DE QUE O PERCENTUAL DA RETENÇÃO PELO VENDEDOR DEVE SE
SITUAR ENTRE 10% E 25% DO VALOR PAGO, CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS
DE CADA CASO. FIXAÇÃO, PELO JUÍZO A QUO, NO PERCENTUAL DE 25%.
PRECEDENTES
ABUSIVIDADE DA TAXA SATI. CORREÇÃO MONETÁRIA
TJ/RJ.
PELOS ÍNDICES DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTA CORTE QUE
DEVE INCIDIR A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS A PARTIR DO
TRÂNSITO EM JULGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO
PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fl. 519)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou
Agravo interno:
especificamente a incidência das Súmulas 83, 5 e 7 do STJ, que o
usurpou
TJ/RJ
competência ao apreciar a negativa de prestação jurisdicional e que a controvérsia
demanda apenas revaloração jurídica, sem reexame de fatos ou cláusulas. Traz
questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Ao analisar o agravo em recurso especial interposto, verifica-se
que a parte agravante não demonstrou, de maneira consistente, a
inaplicabilidade dos seguintes fundamentos:
i) incidência das Súmulas 83 do STJ (art. 1.022, I e II, do CPC);
ii) incidência da
e;
Súmula 5/STJ
iii) incidência da
(quanto aos danos morais);
Súmula 7/STJ
Com efeito, para que o recurso especial seja analisado por esta
Corte Superior, o recorrente deve refutar todos os fundamentos que levaram
à inadmissão pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: AgInt no
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.292.265/SP,
18/8/2023
4a Turma, DJe de
(e-STJ, fl. 951)
AREsp 2.335.547/SP,
11/10/20

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
Documento eletrônico VDA54221073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:03
Código de Controle do Documento: b5d7abb5-40e7-4ae3-ac6c-7036a84ef7cd

decisão agravada. Isso porque, nas razões do agravo em recurso especial, de fato,
não impugnou, consistentemente, os referidos fundamentos.
Ressalte-se que, a parte agravante deve demonstrar a inaplicabilidade da
por meio do cotejo entre a tese recursal e a efetiva desnecessidade
súmula 7/STJ,
do reexame de fatos e provas no caso concreto, de modo a demonstrar o devido
desacerto da decisão agravada, não bastando a mera alegação quanto à
revaloração das provas.
Ainda, na hipótese em que se pretende impugnar o fundamento relativo
à incidência das Súmulas 83 do STJ (art. 1.022, I e II, do CPC), deve a
parte agravante demonstrar, de forma específica, a suposta omissão, contradição,
obscuridade ou erro apontados, não sevindo a alegação genérica de violação ao
do CPC ou de usurpação de ocmpetência.
art. 1.022
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no agravo
interno.
Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54221073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:03
Código de Controle do Documento: b5d7abb5-40e7-4ae3-ac6c-7036a84ef7cd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.958.171 / RJ
Número Registro: 2025/0208953-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00928597120168190001 202424508109 928597120168190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIVING PROVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIA COSTA - RJ033987
WILLIAM LOPES BASTOS - RJ137998
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ANDREA DE CARVALHO COSTA
AGRAVADO
: HUGO ALVES LIMA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO PESTANA - RJ168785
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIVING PROVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Documento eletrônico VDA55294459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:59
Código de Controle do Documento: 64c61f53-1395-4a1c-b8c9-481e12d46098

ADVOGADOS : CLÁUDIA COSTA - RJ033987
WILLIAM LOPES BASTOS - RJ137998
THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: ANDREA DE CARVALHO COSTA
AGRAVADO
: HUGO ALVES LIMA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO PESTANA - RJ168785
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:59
Código de Controle do Documento: 64c61f53-1395-4a1c-b8c9-481e12d46098